Tribunal: TJSP
Processo: 1005446-40.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Reexame Necessário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Juros moratórios. Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta

Ementa:
Reexame Necessário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Juros moratórios. Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte. Adequação à taxa SELIC. Sentença mantida. Reexame improvido.